Tribunal: TJSP
Processo: 1004766-59.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ção de aposentadoria – Concessão da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade – Art. 2o, parágrafo único, da Lei Municipal no 4.999/07, que assegurava o percebimento do benefício aos aposentados e pensionistas que foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, na Arguição de Inconstitucionalidade no. 0021909-40.2019.8.26.0000 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2173692-45.2019.8.26.0000 - Inexistência de direito adquirido em face de norma declarada inconstitucional – Precedentes – Reforma da r. sentença – Recursos providos, para o fim de se denegar a ordem.
(TJSP; Apelação Cível 1004766-59.2018.8.26.0322; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Ex-servidores aposentados do Município de Lins – Restabelecimento do pagamento da complementação de aposentadoria – Concessão da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade – Art. 2o, parágrafo único, da Lei Municipal no 4.999/07, que assegurava o percebimento do benefício aos aposentados e pensionistas que foi declarado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Ex-servidores aposentados do Município de Lins – Restabelecimento do pagamento da complementação de aposentadoria – Concessão da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade – Art. 2o, parágrafo único, da Lei Municipal no 4.999/07, que assegurava o percebimento do benefício aos aposentados e pensionistas que foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, na Arguição de Inconstitucionalidade no. 0021909-40.2019.8.26.0000 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2173692-45.2019.8.26.0000 - Inexistência de direito adquirido em face de norma declarada inconstitucional – Precedentes – Reforma da r. sentença – Recursos providos, para o fim de se denegar a ordem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004766-59.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados CESAR CIPRIANO e JOSÉ QUIRES.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação: 1004766-59.2018.8.26.0322
Apelantes:
MUNICIPALIDADE
DE
LINS
e
MINISTÉRIO
PÚBLICO DE SÃO PAULO
Apelados: CESAR CIPRIANO e JOSÉ QUIRES
Juiz: DR. ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
Comarca: LINS
VOTO no. 14.585 K*
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança
Ex-servidores aposentados do Município de Lins
Restabelecimento
do
pagamento
da
complementação de aposentadoria Concessão da
ordem em primeiro grau Pretensão de reforma
Possibilidade
Art. 2o, parágrafo único, da Lei
Municipal
no
4.999/07,
que
assegurava
o
percebimento do benefício aos aposentados e
pensionistas que foi declarado inconstitucional pelo
C. Órgão Especial desta E. Corte, na Arguição de
Inconstitucionalidade
no.
0021909-40.2019.8.26.0000 e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no.
2173692-45.2019.8.26.0000 - Inexistência de direito
adquirido em face de norma declarada inconstitucional Precedentes
Reforma da r.
sentença
Recursos providos, para o fim de se
denegar a ordem.
Trata-se
de
apelações
interpostas
pela
MUNICIPALIDADE DE LINS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SÃO PAULO contra a r. sentença de fls. 563/567, que concedeu a
ordem em ação mandamental impetrada por CESAR CIPRIANO e
JOSÉ QUIRES, assegurando-lhes o restabelecimento do pagamento da
complementação de suas aposentadorias, que havia sido suspenso por
ato do Poder Executivo Municipal, após a apuração de irregularidades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em sua concessão.

O Parquet apelou a fls. 605/617 e a Municipalidade
a fls. 618/631, com contrarrazões a fls. 636/651.

O feito foi sobrestado a fim de se aguardar o
julgamento da arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal no.
4.999/2007 (fls. 662/664).
As partes se manifestaram a fls. 673/687, 751/756 e
786/787.
É o relatório.
Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença que concedeu a ordem em ação mandamental assegurando aos
impetrantes, ora apelados, o restabelecimento do pagamento da
complementação de suas aposentadorias, que havia sido suspenso por
ato do Poder Executivo Municipal, após a apuração de irregularidades
em sua concessão.
Com todo respeito, a r. sentença merece ser
reformada, para o fim de se denegar a ordem.
Ao que extrai dos autos, com a extinção do Regime
Próprio dos Servidores Municipais de Lins (LINSPREV) pela Lei
Municipal no. 4.999/2007, todos os servidores públicos municipais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
passaram a integrar o Regime Geral da Previdência Social (RGPS),
conforme determina o seu art. 2o, abaixo transcrito:
“Art. 2o - A partir de 1o de outubro de 2007, os segurados
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Lins - LINSPREV - RPPS, estarão vinculados
ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, e farão
seus recolhimentos previdenciários em conformidade com
os critérios fixados pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS.
Parágrafo Único - Ao segurado, incluídos os da Câmara
Municipal de Lins, fica garantido pelo Tesouro Municipal
o direito de receber complementação de benefício
previdenciário até a totalidade da sua última remuneração
do cargo efetivo, observados os dispositivos dos Arts. 2o e
6o da Emenda Constitucional no 41 e 3o da Emenda
Constitucional no 47.”.
No caso, os apelados passaram para a inatividade
após a extinção do regime de previdência dos servidores do Município
de Lins, que ocorreu em 2007, razão pela qual tiveram deferido o
pedido de complementação de suas aposentadorias, conforme previa o
parágrafo único do dispositivo legal supra transcrito.
Ocorre que a autoridade impetrada determinou a
suspensão do pagamento do benefício de complementação de
aposentadoria e pensões, a partir do 5o dia útil do mês de setembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2018, nos termos da decisão de fls. 34/36.
Isto porque, embora a legislação municipal tenha
previsto o seu pagamento às custas do Tesouro Municipal, este passou a
ser pago sem atender os requisitos garantidores da qualidade de
segurado, tal como a respectiva contribuição, infringindo assim, o
preceito constitucional de que os benefícios previdenciários não podem
ser criados ou majorados sem a respectiva fonte de custeio, nos termos
do artigo 195, § 5o, da Constituição Federal.
Como bem apontou o Ministério Público em suas
razões recursais, “os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, em análise das contas dos anos de 2016 e 2017 do
Município de Lins (documentos anexos), destacam a irregularidade no
pagamento do benefício de complementação de aposentadoria e
pensão, asseverando que, embora previsto no parágrafo único do art.
2o da Lei Municipal no 4.999/07, carece da regulamentação prevista no
art. 12 da mesma Lei Municipal. Assim, a ausência de regulamentação
deste benefício impede o seu pagamento por força de determinação
prevista no § 5o do art. 195 da Constituição Federal”. (fls. 612/613).
E prosseguiu, destacando outra irregularidade
apontada pelo Tribunal de Contas no pagamento do referido benefício:
“Outro fato verificado pela fiscalização refere-se à
ausência de recolhimento pelo Município de contribuições
incidentes sobre a parcela da remuneração que exceder o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
teto do RGPS, com previsão disposta no § 18, do art. 40 da
Constituição Federal. É que a partir da Emenda
Constitucional no 41/2003, o sistema de previdência do
servidor público titular de cargo efetivo, passou a ser
contributivo, ou seja, é preciso haver o recolhimento de
contribuições para viabilizar a concessão dos benefícios.
Assim, tal recolhimento é de caráter obrigatório.” (fls.
613).
Assim, o que se observa é que após a extinção do
Regime Próprio dos Servidores Municipais de Lins (LINSPREV), em
2007, o Município não criou o Fundo Complementar de Previdência, de
forma que as complementações das aposentadorias e pensões passaram
a ser custeadas pelo Tesouro Municipal, visto que nem os servidores,
nem a própria Municipalidade as custeavam.
Daí porque pode-se concluir que o pagamento do
benefício complementar da aposentadoria, sem a devida contraprestação
e às margens de uma regulamentação legal, representa prejuízo ao
erário, infringindo os artigos 40, § 15 e 195, § 5o, ambos da
Constituição Federal, como já alhures exposto.
Diante de tal cenário, o Órgão Especial deste Eg.
Tribunal de Justiça julgou a Arguição de Inconstitucionalidade no
0021909-40.2019.8.26.0000, em 26.06.2019, bem como a Ação Direta
de
Inconstitucionalidade
no.
2173692-45.2019.8.26.0000,
em
13.11.2019, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 2o, parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
único, da Lei no 4.999/2007, do Município de Lins, as quais restaram
assim ementadas:
“Arguição de Inconstitucionalidade. Artigo 2o, parágrafo
único, da Lei no 4.999/2007, do Município de Lins.
Concessão de direito para servidor público municipal à
complementação de benefício previdenciário até a
totalidade de sua última remuneração do cargo efetivo,
sem previsão da fonte de custeio. Ofensa ao regime
constitucional contributivo e ao princípio do equilíbrio
financeiro e atuarial. Inadmissível criação ou majoração
de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de
custeio, não bastando a previsão de que o benefício será
custeado indeterminadamente pelo Tesouro Municipal.
Violação ao artigo 195, §5o, da Constituição Federal.
Arguição procedente.” (TJSP; Incidente De Arguição de
Inconstitucionalidade Cível 0021909-40.2019.8.26.0000;
Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019)”
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 2o,
parágrafo único, da Lei no 4.999/2007, do Município de
Lins. Concessão de direito para servidor público municipal
à complementação de benefício previdenciário até a
totalidade de sua última remuneração do cargo efetivo,
sem previsão da fonte de custeio. Ofensa ao regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
constitucional contributivo e ao princípio do equilíbrio
financeiro e atuarial. Inadmissível criação ou majoração
de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de
custeio, não bastando a previsão de que o benefício será
custeado indeterminadamente pelo Tesouro Municipal.
Ausência de interesse público e razoabilidade. Precedentes
do STF e deste Órgão Especial. Violação aos arts. 40,
caput, 195, §5o, e 201, caput, da Constituição Federal, e
aos arts. 111, 128, 144 e 218 da Constituição Estadual de
São Paulo. Pedido julgado procedente.” (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade 2173692-45.2019.8.26.0000; Relator
(a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019).
Extrai-se dos respectivos julgados que a declaração
de inconstitucionalidade do art. 2o, parágrafo único, da LM no,
4.999/2007 se deu, em suma, em razão de inexistir a previsão da fonte
de custeio para o pagamento da complementação de aposentadorias e
pensões, ofendendo o regime constitucional contributivo e solidário, e o
princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.

Cumpre ressaltar, ainda, que em se tratando de
norma declarada inconstitucional, não há que se falar em direito
adquirido, mormente porque não se verificou a modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade nos citados julgados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse sentido, aliás, é o posicionamento adotado
por Eg. Tribunal de Justiça, bem como por esta C. Câmara de
julgamento em casos análogos:
“Apelação Cível Mandado de Segurança impetrado por
servidores
aposentados
do
Município
de
Lins

Complementação de aposentadoria Segurança denegada
Recurso dos impetrantes
Desprovimento de rigor.
Complementação de aposentadoria - Art. 2o, caput, da Lei
Municipal no 4.999/07, que assegura o benefício aos que
percebiam, declarado inconstitucional pelo C. Órgão
Especial desta E. Corte Arguição de Inconstitucionalidade
no 0021909-40.2019.8.26.0000 - Inexistência de direito
adquirido em face de norma inconstitucional - Sentença
mantida
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1005754-80.2018.8.26.0322; Relator (a): Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data
de Registro: 12/11/2019 g.m.).
“SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
DE
LINS.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO SEM FONTE DE CUSTEIO. "Em um
sistema previdenciário, como visto, solidário e contributivo,
não basta a previsão abstrata de que a complementação será
custeada pelo 'Tesouro Municipal'" (TJSP -Órgão especial -
Arg. Inconst. 0021909-40.2019
Rel. Des. MÁRCIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
BARTOLI, j. 26-6-2019). Não provimento da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1004805-56.2018.8.26.0322; Relator
(a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/09/2019; Data de Registro: 02/10/2019 g.m.).
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Pretensão de
restabelecimento de pagamento de complementação de
aposentadoria
suspenso
em
virtude
de
supostas
irregularidades, pela inexistência de fonte de custeio.
Sentença
que
denegou
a
segurança,
declarando
incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2o, parágrafo
único, da Lei Municipal no 4.999/07. Inconstitucionalidade
do dispositivo em comento que foi reconhecida pelo C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça na Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0021909-40.2019.8.26.0000.
Inexistência de direito adquirido em face de norma
inconstitucional. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1004114-42.2018.8.26.0322; Relator
(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/09/2019; Data de Registro: 13/09/2019

g.m.).
Daí porque a r. sentença merece ser reformada, para
o fim de se denegar a ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante a inversão do julgado, fica invertida também a
condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, que
deverão ser arcadas pelos apelados, eis que sucumbiram, observando-se,
todavia, a concessão da justiça gratuita (fls. 391).
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
aos recursos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora